Tribunal: TJBA
Processo: 8037522-70.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037522-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SCHARALUA CARDOSO MOTA e outros (2) Advogado(s): LUCAS AMORIM SILVEIRA, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITABUNA 2ª VARA CRIMINAL RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ARTIGO 240, § 1º, CPP. DECISÃO JUDICIAL AUTORIZANDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA EMBASADA EM DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ARTIGO 41, CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Bel. LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO, em favor de SCHARALUA CARDOSO MOTA, no qual aponta como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA/BA, visando a soltura da paciente e o trancamento da Ação Penal nº 8012898-40.2023.8.05.0113, na qual lhe é atribuída a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos combinados com o art. 40, IV, V e VII, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013. II - O Impetrante sustenta, em síntese, que o feito está revestido de nulidades, tendo em vista que a paciente não era alvo da operação, mas seu celular foi apreendido ilegalmente, durante uma busca a apreensão na casa de seu primo Kaic Cardoso Oliveira, vulgo “Kaká, ou “KK. Em seguida, seu celular foi periciado, sem respeitar a cadeia de custódia da prova. Diante das supostas nulidades acima mencionadas, argumenta que as provas derivadas da apreensão sem competente mandado e perícia no celular da paciente são nulas. Pugna pela concessão da ordem, como expedição de Alvará de Soltura e o trancamento da ação penal. Alternativamente, não sendo trancada a ação penal, requer o reconhecimento da nulidade da apreensão do celular e das provas derivadas. III – Opinativo Ministerial (ID. 67383469), manifestando-se pela impossibilidade de trancamento da ação penal, com a denegação da ordem, por não se vislumbrar o constrangimento ilegal suscitado. IV – O trancamento de ação penal é hipótese excepcionalmente admitida, para evitar um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido, quando se verificam, de imediato, excludentes de ilicitude, extinção da punibilidade, atipicidade dos fatos, absoluta ausência dos indícios de autoria e de materialidade delitiva, o que não se verifica na hipótese. V - A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, refere-se à integridade do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo Magistrado. Dessa forma, qualquer interferência no trâmite processual estipulado pelo Código de Processo Penal pode configurar uma ruptura nessa cadeia. Contudo, a simples alegação de quebra não é suficiente. É imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não restou comprovado nos autos. VI – A Denúncia foi oferecida após minuciosa investigação, a teor do artigo 41, do CPP, na qual contou com interceptação e quebra de sigilo de fluxos telefônicos e telemáticos, em diversos aparelhos celulares apreendidos, realizados mediante autorização judicial, bem como quebra de sigilo bancários. A análise dos elementos acima mencionados, associados à apreensão de enorme quantidade e variedade de drogas, indica a existência de uma organização criminosa que atua, de forma associada, na prática de tráfico de drogas na Bahia, nos Municípios de Barro Preto, Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas e se estendendo para outros Estados, nas cidades de Petrolina/PE, Santana do Parnaíba/SP e Rio de Janeiro/RJ. VII - Consta que a paciente é reincidente, tendo sido condenada nos autos da Ação Penal nº 0000143-62.2010.8.05.0086 à pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos mesmos crimes, previstos no art. 33, caput, art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006. E ainda, embora tenha progredido para regime aberto, junto à VEP de Itabuna/BA, onde informa residir, a paciente estava residindo em Santana do Parnaíba/SP, de onde praticava os crimes ora imputados e onde gerenciava uma casa de prostituição. VIII - Preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, presente a justa causa para a instauração e prosseguimento da ação penal, não se verificando qualquer sorte de nulidade e não sendo possível a incursão na seara probatória pretendida pelos impetrantes por intermédio da via excepcional do habeas corpus, inviável a concessão da ordem pretendida. IX - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus: 8037522-70.2024.8.05.0000, indicando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, sendo Impetrante o Bel. LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO e, Paciente, SCHARALUA CARDOSO MOTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem, sob os seguintes fundamentos.